Tribunal: TJPA
Processo: 0805197-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805197-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: TERRY ALEN SOUZA ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
SAÍDA TEMPORÁRIA EFETIVADA NO DIA 09/06/2021 COM VOLTA NO DIA 16/06/2021. OBJETIVO DO PRESENTE WRIT FOI ALCANÇADO DE FORMA ADMINISTRATIVA, SENDO DESNECESSÁRIA DECISÃO JUDICIAL À RESPEITO. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em prejudicar a ordem do mandamus, nos termos do voto desta relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, processo eletrônico, impetrado pelo advogado Nilton Fernando Galvão de Lima (OAB/PA 16.905), em favor de
TERRY ALEN SOUZA ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará -SEAP, nos autos da ação penal nº 0019301- 78.2010.8.14.0401.

Alega o impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena total de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, tendo cumprido 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Aduz ainda que foi requerido o benefício de saída temporária em 30/11/2020 ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo tal pleito deferido pelo juízo da execução com 07 (sete) dias para o festejo de Dia das Mães do ano de 2021, evento que deveria ocorrer no dia 08/05/2021, às 8h e retorno no dia 15/05/2021, até às 14h.

Assevera que em virtude do atual estágio de pandemia, apesar da decisão acima citada, não houve a liberação do paciente para gozar de sua saída temporária, sendo tal benefício adiado para momento incerto.

Destaca que a SEAP fracionou a saída temporária dos detentos em quatro etapas, quais sejam: 1ª etapa em 08/05/2021 – 15/05/2021; 2ª etapa em 17/05/2021 – 24/05/2021; 3ª etapa em 26/05/2021 - 02/06/2021; 4ª etapa 04/06/2021 – 11/06/2021, sem que o paciente tenha sido posto beneficiado com isto.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, a fim de ser concedido o direito ao paciente em gozar sua saída temporária do dia das mães. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

A medida liminar foi indeferida, sendo, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora e após a manifestação do
custos legis.

Em resposta, A SEAP, em sede de informações judiciais (ID 5461607 – Pág. 2), informou que o paciente foi posto em liberdade no dia 09/06/2021, devendo retornar no dia 16/06/2021, sendo informado, ainda, que notificou o caso à Corregedoria a fim de apurar eventual falta funcional.

Após, os autos foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame

pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, devendo ser julgado prejudicado o exame de mérito.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o paciente teve sua saída temporária efetivada no dia 09/06/2021, com volta no dia 16/06/2021, ou seja, o objetivo do presente writ foi alcançado de forma administrativa, sendo desnecessária decisão judicial à respeito.

Ante o exposto, considerando que o
mandamus
perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 12/07/2021